Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720987-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 195095289 dos autos de origem), que, nos autos da ação de servidão de passagem e/ou direito de passagem no 0738619-74.2023.8.07.00003, movida por ANTÔNIO FERNANDES LIMA em seu desfavor, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação pessoal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 195095289 dos autos originários), verbis: O réu foi devidamente citado no endereço indicado na inicial. (ID 185159387) Conforme certificado em ID 187773230, o requerido deixou de apresentar defesa no prazo legal. O Código de Processo Civil enuncia de forma clara: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Desta forma, não há falar em nulidade na ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença de ID 189094172. Ademais, verifica-se que o instrumento de procuração de ID 193323984 não está sequer assinado. Desta forma, concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual. À secretaria. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID 189094172. Por fim, em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1829866, 07125337520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, intime-se o autor para excluir dos cálculos do pedido de cumprimento de sentença, por ora, a multa, visto que ainda não é o caso de incidência. Prazo: 15 (quinze) Em razões recursais, o recorrente narra que se trata de ação de conhecimento, na qual o recorrido pleiteou o fornecimento de passagem forçada por dentro da estrada a ele pertencente, de modo que, ao final, fora proferida sentença julgando procedente o pedido, tendo sido condenado ao fornecimento da passagem forçada, além de fixação de multa diária e despesas processuais. Prossegue afirmando que, no dia 30/1/2024, por meio da diligência ID 185159387, consta o retorno do mandado de citação, de modo que, referido mandado retornou cumprido. Adiante, no dia 12/3/2024 foi proferida sentença nos autos. Da análise do lapso temporal, do momento da citação até o proferimento da sentença, não consta nos autos cadastrado da defensoria pública a ele representando, como também não consta advogado constituído. Alega que não fora pessoalmente intimado da sentença proferida, ressaltando que estava desassistido, visto que, não era representado pela Defensoria, tampouco por advogado. Pede, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o trâmite processual até julgamento pelo colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, a afronta ao devido processo legal, e, assim, anular os atos processuais praticados posteriores à sentença, possibilitando a apresentação da defesa processual. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, os requisitos legais não estão devidamente preenchidos. Conforme corretamente fundamentado na decisão agravada, houve a citação do réu, ora agravante, por Oficial de Justiça, conforme se verifica na certidão de ID 185159387, em 30/1/2024. O prazo para contestação transcorreu in albis, conforme certidão de ID 187773230. Foi prolatada a sentença de procedência do pedido (ID 189094172). Na certidão de ID 189921929 consta que o ato judicial Sentença ID 189094172 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/3/2024e publicado no primeiro dia útil subsequente. Nos moldes do art. 346, do Código de Processo Civil, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial1. Assim, desnecessária a intimação pessoal. Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel. 2. Existência de condenação prévia ao pagamento depara o cumprimento espontâneo da sentença honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.) A matéria não é nova neste Eg. Tribunal de Justiça, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na "citação/intimação" do devedor (revel) nessa fase processual. II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos. III. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito. V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual. VI. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1787797, 07305454020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EFEITOS DA REVELIA ESTENDIDOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória. 1.1. Decisão que considera desnecessária a intimação pessoal da devedora revel, no início da fase de cumprimento de sentença. 1.2. Tese recursal sustentando a imprescindibilidade da intimação pessoal, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença é um processo autônomo e independente do feito que lhe deu origem. 2. Os efeitos da revelia, decretada na fase de conhecimento, permanecem durante o cumprimento de sentença. 2.1. Por isso, o réu revel não precisa ser, pessoalmente, intimado para pagar o débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios. 2.2. Para ele, os prazos fluem a partir da publicação do ato (art. 346, CPC). 3. Jurisprudência: "Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase sincrética de execução do julgado, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação, quando inexistente advogado constituído. Precedentes" (20140110312320APC, Relatora: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2015). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1124616, 07083972420178070007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator